Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. AFASTAMENTO. 1. É direito da parte opor embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, e/ou erro material na decisão embargada, sendo a multa do art. 1.026, § 3o, do CPC aplicada apenas em caso de oposição abusiva do recurso integrativo. 2. Não são manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos para esclarecer questão não discutida nos autos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.